Tribunal: TJSP
Processo: 1005620-25.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005620-25.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ELENITA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005620-25.2017.8.26.0278
2/5
3a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Apelação n. 1005620-25.2017.8.26.0278
Apelante: Elenita Aparecida dos Santos
Apelada: Claro S/A
Voto n. 18.789
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TV
por
assinatura.
Pedido
declaratório
de
inexigibilidade do débito. Existência de
relação jurídica entre as partes bem identificada. Débito suficientemente
demonstrado. Inscrição do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito.
Litigância de má-fé caracterizada. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 134/137, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, Dr. Sérgio
Ludovico Martins, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e
condenou a autora em multa de 9,99% sobre o valor da causa, por
litigância de má-fé.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, porque o cadastramento da dívida perante os
órgãos de proteção ao crédito está irregular. Assevera que “houve
falha na prestação do serviço, na medida em que provado que não
cumpriu as questões alegadas na inicial, como também a
documentação respectiva não corresponde aos dados negativados”.
Pugna, portanto, pela declaração de irregularidade da negativação,
indenização por danos morais e afastamento da multa por litigância de
má-fé.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 31/32) e respondido (fls. 154/158).
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005620-25.2017.8.26.0278
3/5
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
A improcedência dos pedidos era mesmo
medida de rigor.
Assim constou na r. sentença hostilizada: “no
caso vertente, a prova autora não nega a existência de relação
jurídica com a prestadora de serviços de telefonia. [...] daí se dizer
que incontroversa a existência do negócio jurídico motivador da
inscrição de nome em cadastro de proteção ao crédito, mormente
porque cabia ao devedor a prova da quitação, não há que se falar em
apontamento indevido, já que o credor apenas exercer regularmente
seu direito” (fls. 134/135).
E continua: “registre-se, de qualquer modo,
que a empresa requerida esclareceu que a dívida decorre de valores
em aberto originários da prestação de serviços de telefonia, fato
não impugnado pela autora”.
Pois bem.
Em primeiro lugar, a existência de relação
jurídica entre as partes e o montante da dívida foram suficientemente
demonstrados a fls. 45/46. Vale dizer, a ré trouxe aos autos indicativo
detalhado da origem do débito e demonstrativo do pagamento de outras
faturas. Nada disso, como era de se esperar, foi impugnado pela autora
em réplica.
De mais a mais, a autora em nenhum momento
questionou quaisquer dos elementos concretos invocados em contestação
para basear a regularidade da cobrança, tais como o pagamento de
faturas anteriores, o inadimplemento de faturas cujos valores condizem
com o débito inscrito etc.
Nesse vértice, identificada a relação jurídica,
força lembrar que a prova do pagamento é eminentemente documental,
ou seja, deve ser feita mediante apresentação de recibo de pagamento,
quitação ou comprovante de depósito em conta bancária (TJSP, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005620-25.2017.8.26.0278
4/5
n. 9116547-29.2007.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j.
14-08-2012, rel. Des. Morais Pucci). Destarte, não há nada nos autos que
permita concluir pela inexigibilidade do débito.
Em segundo lugar, tratando-se de exercício
regular de direito, não há mesmo que se falar em dano moral indenizável.
Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, inciso I, do Código
Civil: não podem ser considerados ilícitos os atos “praticados em
legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.
Realmente, “se
se
trata
de
conduta
'secundum jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar
que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente 'viola
direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu
proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato
ilícito” (Humberto Theodoro Junior, 'in' Sálvio de Figueiredo Teixeira
[coord.] “Comentários ao novo código civil”, 3a edição, Rio de Janeiro,
Forense, 2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
Em terceiro lugar, não se pode deixar de
reconhecer a litigância de má-fé da autora. Sua conduta de ajuizar esta
demanda de forma absolutamente modelada e infundada realmente fere
os postulados da boa-fé objetiva e caracteriza abuso de direito, no
mínimo, nas modalidades descritas no artigo 80, incisos V e VI, do
Código de Processo Civil (“proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo” e “provocar incidente manifestamente
infundado”).
Vale dizer, “litígio temerário é aquele em que
a injustiça é absoluta por estar inserta na intenção daquele que
litiga: a temeridade consiste em ter consciência da injustiça, ou
seja, de não ter razão. A intenção do que pleiteia escapa por sua
própria índole a toda investigação direta, e há de basear-se
somente em presunções derivadas da natureza mesma do litígio.
Quando a pretensão deduzida ou a resistência a ela sejam tão
infundadas, tão evidentemente infundadas a juízo de todos, inclusive
ao juízo do próprio litigante ainda que levada em consideração a
cegueira que produz o interesse no assunto
diremos que tal
litigante é temerário” [grifei] (Giuseppe Chiovenda, 'apud' Fabio
Milman, “Improbidade processual: comportamento das partes e de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005620-25.2017.8.26.0278
5/5
procuradores no processo civil”, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p.
147/148).
Não se esqueça, ainda, que o princípio da
lealdade e boa-fé foi estabelecido exatamente para “refrear os
impulsos (de certo modo explicáveis, mas não justificáveis) dos
litigantes e de seus procuradores, no sentido de obstar que
transformassem o processo em meio de entrechoque de interesses
escusos, com o emprego de toda a série de embutes, artifícios,
atitudes maliciosas e, sobretudo, a mentira. Com isso, as partes não
pleiteiam, em última análise, o reconhecimento de um direito, mas,
sim, de um falso direito, que se transmudaria em injustiça e em
ilegalidade, burlando o juiz, que poderia terminar sendo cúmplice
inocente e involuntário de nociva solução” (Alcides de Mendonça Lima,
“O princípio da probidade no código de processo civil brasileiro”, Revista
de Processo n. 16, p. 27, out/1979).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pela autora aos patronos das rés em mais 2%,
observada a gratuidade deferida a fls. 31/32 dos autos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica